Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-48.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009604-48.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), RODRIGO DE LIMA CASAES - CPF: 658.588.911-87 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), IZAIAS DOMINGOS - CPF: 555.478.269-87 (APELANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REGRESSIVA – DIREITO DE REGRESSO DE SEGURADORA EM RELAÇÃO AO CAUSADOR DO ACIDENTE - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A seguradora, ao pagar a indenização decorrente de sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano (art. 786 do CC).

Cabe ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora quando comprovada a culpa do condutor.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1009604-48.2022.8.11.0055

Apelante: Izaias Domingos

Apelada:
Zurich Minas Brasil Seguros S.A

1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT.

RELATÓRIO.

Apelação

interposta por
Izaias Domingos, de sentença que julgou procedente a

ação proposta por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A
.

Ação:
Ação Regressiva.

SENTENÇA:
julgou procedente a ação,
para condenar o requerido ao pagamento do quantum indenizatório material, correspondente a quantia total de R$ 28.290,00 (vinte e oito mil e duzentos e nove reais), com juros moratórios e correção monetária desde o efetivo prejuízo (desembolso), vide súmula 43/STJ (Id. 201191721).

APELAÇÃO:
Sustenta, em síntese, a inexistência de documentos hábeis que comprovem perda total do veiculo.

Alega que o prejuízo entre o valor do conserto e a indenização do bem, somente foi arcado com única e exclusiva vontade da apelada.

Defende que o veiculo segurado teve classificação de media monta, com nota 3, conforme laudo técnico (ID. 86307880) e não existe assim a perda total, mas sim a evidente possibilidade de conserto e retorno á circulação normal.

Realça que neste caso é caracterizada a má-fé da apelada, pois os valores cobrados são indevidos, em razão de não cobrar apenas o valor do conserto do carro.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença para a condenação da autora em litigância de má-fé e seja analisada e reconhecida a reconvenção em todos os seus termos (Id. 201191722).

Contrarrazões:
pelo desprovimento (Id. 201191725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

O recurso é de sentença que julgou procedente a ação de regresso ajuizada por
Zurich Minas Brasil Seguros S.A contra
Izaias Domingo.

Trata-se de uma ação regressiva, na qual a seguradora
Zurich/autora, alega que
o Segurado BARROS & BRAGA VEICULOS LTDA contratou seguro para o veículo VOLKSWAGEN/SAVEIRO ROBUST 1.6 8V FLEX CD – ano 2019 - Placa: QQC7245, de sua propriedade.

Alega que no dia no dia 03/02/2020, quando o veículo do segurado trafegava na Serra de Tapirapua, teve seu veículo atingido pelo veículo conduzido pelo requerido (VW GOL PLACA-EFB: 2248), que conforme boletim de ocorrência, perdeu o controle do seu veículo, vindo a colidir com o veículo segurado, o que ocasionou perda total do carro segurado.

De acordo com o apelante, o veiculo teve classificação de media monta, com nota 3, podendo concluir que não houve perda total do veiculo mencionado.

Pois bem, da descrição dos fatos, conclui-se que foi satisfatoriamente demonstrado pelo autor a imputação contra a parte requerida de responsabilidade exclusiva, pois a alegação é compatível com as declarações de ambos os condutores no boletim de ocorrência.

Analisada a prova e alegações dos autos, constata-se, precária a defesa ao questionar o montante indenizatório pago ao segurado, pois evidente a prova de que aconteceu o dispêndio da quantia pleiteada.

A parte autora demonstrou a prova constitutiva de seu direito, outro lado a parte requerida não se desincumbiu o ônus de provar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE DA RÉ CONFIGURADA - RESSARCIMENTO DEVIDO. -Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil, o segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano. -Comprovado que o condutor do veículo de propriedade da parte ré deu causa ao acidente, deve responder pelos danos gerados, de forma a ressarcir o valor despendido com a cobertura securitária. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.239218-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20 CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2023, publicação da súmula em 30/11/2023)

Desta forma, com razão a sentença impugnada ao concluir que a autora apelada logrou demonstrar o direito que invoca, notadamente os prejuízos suportados em razão do pagamento que teve que fazer para seu segurado.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024